Tribunal: TJMT
Processo: 1019348-98.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019348-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA AMARANTE - CPF: 513.296.111-87 (RECORRENTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão

: GABINTE 1 - 1ª
TURMA RECURSAL

N. Recurso

:
1019348-98.2023.8.11.0001

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente

:
JEFFERSON DA SILVA AMARANTE

Recorrido

:
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – OFICIAL DA RESERVA REMUNERADA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DUPLICIDADE DE GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO – ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚLBICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO
– TEMA 531 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 16 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (id. nº 209315046), que
julgou improcedente
s os pedidos da inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o reclamante interpôs recurso, sob o argumento de que a sentença recorrida se equivocou quanto ao objeto da lide, inexistindo fundamentação e enfrentamento dos argumentos e precedentes invocados pelo recorrente.

Assevera que não recebeu valores indevidos no seu contracheque, bem como sobre a presença de erro operacional da Administração Pública, bem como a existência de sua boa-fé objetiva e a consequente impossibilidade de ressarcimento de valores, conforme entendimento do Tema 531 do STJ.

Alega a existência de passivo pecuniário a seu favor e considera a possibilidade de se realizar a compensação de valores.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, anulando-se o ato administrativo que determinou o ressarcimento de valores, devendo o reclamado abster-se de implantar em sua folha de pagamento qualquer valor a título de ressarcimento ao erário relacionado ao objeto desta demanda.

O recorrido apresentou contrarrazões, refutando sintetizando os fatos alegados pelo reclamante e repisando os argumentos apresentados na contestação. Pugna pelo não provimento do recurso interposto, com a manutenção integral da sentença recorrida (id. 209313203).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta nos autos, o reclamante é oficial da Reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e que, na data de 15/12/2021, protocolou o Processo Administrativo nº CBM-PRO-2021/01650, visando o recebimento de verbas rescisórias.

Ocorre que a Administração Pública ao verificar possível duplicidade no gozo de férias e licenças-prêmios, concluiu ter havido duplicidade com relação às licenças-prêmios em 02 (dois) meses, referentes ao quinquênio de 19/02/2003 a 18/02/2008, e 01 (um) mês, referente ao período de 19/02/2013 a 18/02/2018, fixando-se o valor de R$ 68.880,39 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos) a ser ressarcido ao erário público.

Afirma que, notificado, manifestou-se justificando os apontamentos, inclusive apontando falhas da Administração quanto às informações de sua vida funcional.

Em sua contestação, o reclamado se limitou a sintetizar os fatos e pugnar pela total improcedência dos pedidos da parte reclamante.

A magistrada singular julgou
improcedentes
os pedidos, entendendo que, por possuir o poder da autotutela, a Administração Pública pode revisar seus próprios atos, conforme previsto na Súmula 473 do STF e que, no caso em questão, o conjunto probatório comprovou o equívoco que resultou no pagamento em duplicidade de 02 (duas) parcelas do quinquênio de 19/02/2003 a 18/02/20008, e 01 (uma) parcela do quinquênio de 19/02/2013 a 18/02/2018, concernentes às licenças-prêmios.

Consignou que, nesse sentido, a devolução dos valores recebidos tem assento na vedação do enriquecimento ilícito de quem recebe o valor que sabe não ser devido ou que já tenha recebido e tenha que restituir o valor pago além do devido, considerando-se o princípio da boa-fé.

Concluiu que:

“Cada servidor tem conhecimento do seu salário e das verbas decorrentes de eventuais benefícios legais. A boa-fé do servidor decorre inclusive de ação proativa de indicação à Administração de verba eventualmente recebida fora dos valores previstos de recebimento para oportunizar o respectivo estorno imediato.

Inviável, portanto, o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores já descontados dos proventos do requerente, pois deve-se ressaltar que o pagamento foi indevido, de maneira que eventual desconto já efetuado no contracheque do servidor não pode ser novamente restituído pelo Estado, sob pena de se chancelar a ilegalidade, em detrimento dos cofres públicos”.

Pois bem. A sentença recorrida
merece
ser reformada.

De início, observa-se que o objeto da lide se consubstancia no erro da Administração Pública em publicar 03 (três) meses de gozo de licença-prêmio ao recorrente em duplicidade, no bojo de publicações e retificações de publicações, não havendo o pagamento em duplicidade em espécie, mas o gozo de tais períodos pelo reclamante.

Desse modo, ao exigir o ressarcimento do valor de
R$ 68.880,39
(sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos) a Administração quer ser compensada pelo período usufruído em duplicidade de 02 meses de licença-prêmio (quinquênio de 19/02/2003 a 18/02/2003), e 01 mês de licença-prêmio referente ao quinquênio de 19/02/2013 a 18/02/2018.

Ao analisar minuciosamente os autos,
especialmente os documentos apresentados pelas partes
, percebe-se que, ao receber a solicitação do reclamante quanto ao pagamento de verbas indenizatórias,
a Administração Pública realizou extenso levantamento do histórico de concessões e gozo de férias e licenças concedidas ao demandante
.

Nesse passo, a Gestão de Pessoas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT) exarou a declaração de verbas rescisórias com as seguintes informações:

a)

Valor a Indenizar: Férias não usufruídas e/ou não recebidas do período aquisitivo de 05/01/2021 a 18/11/2021, correspondente a 10/12 avos do referido período;

b)

Título do Débito: 2 (dois) meses de LP usufruídos em duplicidade, conforme Nota para BGE nº 509/SADM/BM-1/2019 de 22/04/2019 e Nota para BGE nº 258/SADM/BM-10/2020 de 16/04/2020, referente ao quinquênio de 19/02/2003 a 18/02/2008;

c)

Título do Débito: 01 (um) mês de LP usufruído em duplicidade, conforme Nota para BGE nº 511/SADM/BM-1/2019 DE 22/04/2019 e Nota para BGE nº 258/SADM/BM-10/2020 de 16/04/2020, referente ao quinquênio de 19/02/20013 a 18/02/2018.

De outro lado, observa-se, pelos documentos anexados à inicial, diversas publicações com retificações por parte da Administração Pública, a exemplo, o documento id. nº 209315021, pág. 03 – NOTA PARA BGE nº 258/BM-10/2020; NOTA PARA BGE nº 268/BM-10/2020, referentes aos quinquênios discutidos nestes autos.

Desse modo,
assiste razão ao reclamante quando afirma que houve erro operacional por parte da Administração Pública
, quando da concessão equivocada do período de concessão de licenças-prêmio,
não restando
,
sequer
,
demonstrado que o recorrente contribuiu para a ocorrência
.

De igual forma,
não restou provada a má-fé do reclamante ao gozar dos períodos concedidos de forma equivocada pela Administração Pública
,
presumindo-se, assim, a sua boa-fé
.

A distinção entre boa-fé e má-fé é fundamental em diversos contextos jurídicos e sociais. Enquanto
a primeira
é uma presunção favorável de que uma pessoa age de maneira honesta, sincera e sem intenção de prejudicar a outrem, sendo um princípio que permeia as relações interpessoais e jurídicas, essencial para a segurança e estabilidade dessas relações,
a segunda
implica no agir de forma contrária aos princípios da honestidade, lealdade e probidade, buscando obter vantagens indevidas ou prejudicar terceiros.

Assim, a boa-fé é presumida e serve como base para a confiança e cooperação mútua, e
a má-fé precisa ser comprovada por meio de evidências que demonstrem a intenção dolosa de agir de forma desonesta ou prejudicial
.

Necessário distinguir a boa-fé subjetiva da boa-fé objetiva.

A
boa-fé subjetiva
refere-se à crença sincera e honesta de uma pessoa em relação às suas ações e à sua compreensão dos fatos, já a
boa-fé objetiva
é um conceito mais amplo e abstrato que se refere ao padrão de comportamento esperado das partes em uma relação jurídica, não dependendo de crenças ou intenções pessoais, mas de um padrão de comportamento considerado razoável e justo pela sociedade.

Logo,
no caso
,
a presunção (relativa) da boa-fé
objetiva
do recorrente
restou comprovada pelas provas apresentadas nos autos
.

Ressalta-se que, se é certo exigir a boa-fé do cidadão ao se relacionar com a Administração, não há dúvida de sua indispensabilidade no tocante ao comportamento do administrador público. Assim, é fundamental que a Administração Pública aja com boa-fé, ponderando os diferentes interesses e considerando a realidade a que se destina sua atenção, sendo direito subjetivo público de qualquer cidadão, um mínimo de segurança no tocante à confiabilidade ético-social das ações dos agentes estatais.

Ao que se vê nos autos, restou demonstrado o contrário,
a atuação da Administração Pública foi equivocada ao conceder em duplicidade períodos relacionados à licença-prêmio do recorrente
, não restando demonstrado que o reclamante contribuiu para a ocorrência.

Portanto, considerando que houve erro operacional por parte da Administração, importando em falhas na sua atuação quando da concessão em duplicidade de períodos, referentes às licenças-prêmios do reclamante, e, ainda, que o Poder Público, após verificar o equívoco, utilizando-se do princípio da autotutela, entendeu devido o montante de R$ 68.880,39, parcelando o total da dívida em fração não superior a 10% (dez por cento) do subsídio do militar estadual, necessário trazer à baila o Tema 531 do STJ, que dispõe:

“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva
,
sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”
. (grifei)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- SERVIDOR PÚBLICO -
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - IMPOSSIBILIDADE - ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO
-
TEMA 531 DO STJ
(RESP 1.244.182/PB) -
PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ
- NÃO DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. O STJ, no âmbito do REsp 1.244.182 (Tema 531), consolidou o entendimento de que, "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." 2. O aludido tema foi revisitado e, em 10.03.2021, a Primeira Seção do STJ fixou a tese no sentido de que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido" (Tema 1.009). Modulação dos efeitos de modo a atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir de 19.05.2021. Tese inaplicável à presente ação, proposta em 2010. 3. Hipótese na qual a boa-fé da autora na percepção dos valores é incontroversa e sequer restou questionada pelo ente público. Devolução indevida. 4. Recurso apelatório não provido.
(TJ-MG - AC: 10704100038816001 Unaí, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, OBJETIVANDO A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS, DE BOA-FÉ, À TÍTULO DE VERBA SALARIAL
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR A MAIOR, EM RAZÃO DE ENQUADRAMENTO INDEVIDO. DETERMINAÇÃO POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STF. ALEGAÇÃO DE ERRO OPERACIONAL E DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TESE DEFINIDA NO TEMA 1.009 DO STJ.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NO TEMA REPETITIVO 531, DO STJ
.
BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL
. SENTENÇA MANTIDA. FIXADOS OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - AC: 07111914520158020001 Maceió, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 27/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2023).

Assim, diante do contesto fático-probatório, necessária a reforma do julgado recorrido, para anular o ato administrativo que determinou o ressarcimento em folha de pagamento, e determinar ao recorrido que se abstenha de implantar na folha de pagamento do reclamante qualquer valor a título de ressarcimento ao erário, relacionado ao objeto da presente ação.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, no sentido de anular o ato administrativo, Manifestação Técnica nº 379/2022/CPRQV/SGFP/SEPLAG, devidamente homologado pela Secretária Adjunta de Gestão e pessoas da SEPLAG/MT (id. 209314999, págs. 10/11), devendo o recorrido abster-se de implantar na folha de pagamento do recorrente qualquer valor a título de ressarcimento ao erário, relacionado ao objeto da presente ação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024